Tribunal: STF
Processo: ARE 1569979
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia, assim ementado (Doc. 39, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NAUFRÁGIO. EMBARCAÇÃO. LANCHA CAVALO MARINHO I. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO JUÍZO A QUO. INTERESSE DA UNIÃO. DEMONSTRADO. REMESSA DOS AUTOS PARA O TRF1. 



    1. Segundo o art. 109, I, da CF/1988, compete aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. 



    2. O STJ, no Enunciado Sumular 150, registra que “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. 



    3. Evidenciou-se, no presente caso, a necessidade de encaminhamento do processo à Justiça Federal. RECURSO RECEBIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos sucessivos Embargos de Declaração pela parte recorrente (Doc. 48; Doc. 56; e Doc. 68), foram todos rejeitados (Doc. 51; Doc. 59; e Doc. 70). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 45), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, CL EMPREENDIMENTOS EIRELI E LÍVIO GARCIA GALVÃO JÚNIOR apontam violação aos arts. 5º, XXXVI; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Por outro lado, alegam que o acórdão recorrido viola o art. 109, I, da CF/1988, defendendo a denunciação e inclusão da União no polo passivo da demanda e consequente deslocamento dos autos à Justiça Federal. No ponto, aduzem que o acórdão recorrido não definiu a que título se deu o deslocamento do processo para a Justiça Federal.



    Ressaltam que “trouxe aos autos provas robustas e suficientes a comprovar responsabilidade da Capitania dos Portos da Bahia, afinal, cabe a autoridade marítima, tratando-se de serviço prestado com embarcação, em mar aberto e navegação de interior, a fiscalização sob o meio de transporte, visto que devem ser obedecidas regras desde a estrutura do barco até o seu manuseio, estas estabelecidas pela Marinha do Brasil, bem como orientar acerca da navegabilidade na região, suspendendo ou não a navegação, em vista do monitoramento da região” (Doc. 45, fl. 8).



    Ao final, requerem o provimento do presente recurso para “determinar o retorno dos autos a Corte Baiana para que (...) seja esclarecido definitivamente o acolhimento da inclusão da União Federal no polo passivo da demanda e, por isso, deslocamento de competência para processamento e julgamento do processo pelo Juízo federal, por ser medida de direito e indigitada Justiça, oportunidade na qual, poderá ser deslocado a demanda indenizatória principal para Juízo Federal, oportunizando intervenção da UNIÃO e sua devida manifestação, para que seja rigorosamente aplicado o art. 109, inciso I da CF” (Doc. 45, fl. 18). 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 76), negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339/STF; e, no mais, inadmitiu o RE aos fundamentos de que, quanto à ofensa ao 5º, XXXVI, e 109, I, da CF/1988, trata-se de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 



    No Agravo (Doc. 83), a parte recorrente sustenta que houve violação direta ao texto constitucional.



    Quanto ao Agravo Interno interposto perante o Juízo local em relação à parte da decisão que negou seguimento ao RE aplicando o Tema 339 (Doc. 93), foram desprovidos (Doc. 96). Opostos Embargos de Declaração (Doc. 102), foram rejeitados (Doc. 104).



    Em seguida, os autos foram enviados ao STF (Doc. 109).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 45, fl. 5):



    “Com esteio nos preceitos legais verberados no art. 1.035 do Código de Ritos vigente, os recorrentes evidenciam que as questões objeto de tratativas nos autos da demanda em destaque revestem-se de repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do presente recurso excepcional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Do cotejo dos autos do processo epigrafado, depreende-se que o órgão judicante, ao ratificar nas decisões proferidas entendimento de inadmissão recursal, reitera violação a princípio constitucional basilar, qual seja: a segurança jurídica, ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, assegurando a estabilidade da relação já cimentada face à inevitável evolução do direito ao nível legislativo e jurisprudencial. 



    Portanto, restam vilipendiados dispositivos constitucionais que tornam obrigatórias o enfrentamento da pretensão, com ou sem suficiência de recursos financeiros aos pagamentos de custas, justificando, ainda, o cabimento, ante a repercussão geral de natureza jurídica do presente recurso. 



    Veja-se, Nobre Ministro, que no acórdão que julgou os embargos declaratórios opostos para prequestionar, inclusive, as matérias que serviriam de fundamento para eventual recurso extraordinário, notadamente o não enfrentamento de questões imprescindíveis, que ultrapassam as equivocadas justificativas do Julgador, ao reiterar uma inexistente reapreciação de matéria, mas sim apreciação de matéria processual ventilada em sede recursal, que sequer fora dedicada uma linha em acordão. 



    Daí constata-se a repercussão geral de natureza jurídica, no sentido de que teríamos o entendimento desta Egrégia Corte sem a segurança jurídica adequada, vez que não há clareza no acórdão ora recorrida, visto que não exauridas as questões suscitadas pelos recorrentes, a tornar os efeitos da decisão mais efetivos. 



    É necessário que haja a proteção das decisões que já foram tomadas e dos direitos que já foram conquistados. Noutro sentir, a repercussão geral de natureza social se dá no momento em que havendo segurança jurídica, elide-se incertezas e instabilidades, tão deletérias à percepção social de justiça. 



    Perceba-se, Nobre Ministro, quão perigoso é o entendimento adotado pela Quarta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que proferiu o acórdão recorrido, que deixou de apreciar questões suscitadas pelos recorrentes, mantendo uma decisão instável ao não elucidar questões pertinentes, quando é de interesse público que a atividade jurisdicional busque resultados efetivos, justos e tempestivo face a matéria trazida a julgamento.



    Nesse sentir, nítida a existência de repercussão geral in casu, pois o entendimento consignado em acórdão, ao violar dispositivo constitucional, faz surgir questões jurídicas e sociais que têm de ser enfrentadas pelo Poder Judiciário, no sentido de pacificar entendimento no âmbito do Poder Judiciário, bem como a consequência deste entendimento pode refletir em milhares de partes processuais. 



    Cabe ressaltar que, conforme prescreve o § 3º do artigo 102 da Constituição Federal de 1988, as questões ora aventadas são afetas a uma universalidade de lides, sendo que a decisão daqui prolatada emanará seus efeitos para além do âmbito jurídico das partes envolvidas. 



    Ante o exposto, em razão de transcender o direito subjetivo das partes nos autos, o Recurso Extraordinário em comento merece ser conhecido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Juízo de origem deu parcial provimento ao Agravo de instrumento interposto pela recorrente “ a fim de determinar a remessa dos autos originários do processo n.º 0579555-98.2017.8.05.0001 ao Juízo Federal da Primeira Região, em cujo recebimento o juiz competente para a causa é quem decidirá a que título a União intervirá no processo, seja via denunciação à lide ou chamamento ao processo” (Doc. 39, fl. 9).



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. CONFLITO FEDERATIVO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que “somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal” (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). 



    2. A demanda acerca da propriedade de imóvel urbano não caracteriza a existência de conflito federativo apto a atrair a jurisdição desta Suprema Corte 



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1526762 AgR / RS, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 8/9/2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPASSE DE VERBAS FEDERAIS. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CF. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência majoritária desta Corte é no sentido de que “o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos” (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016). Precedentes. 



    2. Ademais, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda (ARE 1.503.372-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 12.12.2024) 



    3. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedente. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1516868 AgR / RS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/3/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente